Tribunal: TJES
Processo: 0001488-49.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001488-49.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAPHINY ALVES PECANHA MELO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO DO VALOR – PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários devidos a defensor dativo deve observar os parâmetros previstos nos incisos I a IV, do § 2º, art. 85, do Código de Processo Civil, quais sejam, (I) o grau de zelo do profissional, (

II) o lugar de prestação do serviço, (III) a natureza e a importância da causa e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
devendo ser mantido o valor arbitrado pelo douto Juízo
a quo
quando,
à luz das circunstâncias do caso concreto,
se revelar adequado à condigna remuneração do representante legal da parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001488-49.2019.8.08.0026

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: DAPHINY ALVES PEÇANHA MELO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se a sentença vergastada deve, ou não, ser reformada na parte em que dispõe acerca dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa nomeada nos autos.

Em suas razões recursais de fls. 92v/94v, alega o Apelante, em síntese, que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), arbitrado a título de honorários advocatícios, deu-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, demasiadamente elevado em cotejo ao trabalho desenvolvido pela causídica nos presentes autos.

Para tanto, aduz que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) apresenta-se desproporcional ante a única atuação da advogada, que teria sido intempestiva e ensejado o reconhecimento da revelia de sua representada nos autos.

Em que pese a alegação, não é esta a realidade que se extrai dos autos da presente “ação monitória” ajuizada por Eliomar Ferreira Rohr em face de Daphiny Ferreira Rohr.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos, bem como da própria narrativa da sentença impugnada, que a Ré Daphiny Ferreira Rohr foi citada na data de 25.06.2019 (fls. 22), ao passo que o respectivo mandado de citação foi juntado aos autos no dia 02.07.2019 (fls. 20v), de modo que o prazo para oposição de embargos monitórios se iniciou no dia 03.07.2019, findando em 23.07.2019.

Entretanto, a Ré Daphiny Ferreira Rohr apenas procurou o Juízo para requerer a nomeação de defensor dativo para sua defesa em 06.08.2019 (fls. 23-26), ou seja, após o decurso do prazo legal para apresentação dos embargos monitórios.

Ainda assim, a douta advogada dativa apresentou a peça defensiva, tecendo argumentação jurídica em favor de sua representada e apresentando documentos na busca da comprovação do direito alegado (fls. 30/33).

Ademais, conquanto tenha sido reconhecida a revelia na sentença objurgada, a formação do convencimento do MMº. Juiz de Direito
a quo
não levou em conta os efeitos da revelia, tendo sido a demanda apreciada à luz das provas produzidas nos autos.

Deste modo, denota-se que, ao contrário do que alegado pelo Apelante, não houve a alegada desídia por parte da advogada designada pelo Juízo para a defesa da parte.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao defensor dativo deve observar os parâmetros previstos nos incisos I a IV, do § 2º, art. 85, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, (I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço, (III) a natureza e a importância da causa e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando estes parâmetros, e à luz de todas as circunstâncias relativas ao exercício do
munus
exercido, penso que a verba honorária sucumbencial arbitrada revela-se adequada ao presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Nos termos previstos no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023. - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 11/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.